Tribunal: TJMT
Processo: 0003061-10.2018.8.11.0080
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003061-10.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO SILVA RIBEIRO - CPF: 001.148.661-98 (APELANTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), JULIANA SILVA RESENDE - CPF: 966.222.531-53 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL no 00
0
3061
-
10
.201
8
.8.11.00
80
– COMARCA DE QUERÊNCIA/MT

APELANTE:
FERNANDO SILVA RIBEIRO e JULIANA SILVA REZENDE

APELADA:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE VOO - DESABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GREVE DOS CAMINHONEIROS - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - EXCLUDENTE DE ILICITUDE RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS DIANTE DA INÉRCIA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o cancelamento do voo se deu em razão do desabastecimento de combustível provocado pela greve dos caminhoneiros, fato público e notório desencadeado no mês de maio/2018 no País, comprovada a excludente de responsabilidade quanto ao dever de indenizar por danos morais.

Por outro lado, competia à requerida comprovar que providenciou toda a assistência aos passageiros/apelantes, com hospedagem e alimentação e realocação num próximo voo e se não o fez, deve responder pelos danos materiais causados.

Assim, deve ser condenada à restituição aos autores dos valores pagos com a aquisição de novas passagens em outra companhia aérea para que pudessem chegar ao seu destino na cidade de Goiânia/GO.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FERNANDO SILVA RIBEIRO e JULIANA SILVA REZENDE
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC/15, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID no 145005749) os recorrentes
sustentam, em suma, o desacerto da sentença, pugnando pela sua reforma.

Alegam que a empresa apelada não permitiu o embarque no voo de volta em Fortaleza com destino à Recife (conexão), pois o voo de Recife para a cidade de Goiânia (destino final) havia sido cancelado pela empresa momentos antes do embarque e, mesmo cancelando o voo, não os realocou num outro voo, obrigação que lhes competia.

Asseguram que a requerida agiu de má-fé, induzindo o juízo a erro, pois não trouxe na contestação que o voo Recife-Goiânia já estava cancelado, mesmo antes dos apelantes tentar embarcar no aeroporto de Fortaleza onde foram impedidos de embarcar.

Aduzem que não tinham interesse no reembolso dos valores pagos, pois possuíam compromisso no local de destino (Goiânia) e tiveram que comprar novas passagens aéreas pela empresa AVIANCA, até porque, a empresa apelada somente teria voo no dia seguinte, ou seja, em 25/05/2018 às 17:25.

Aduzem que a requerida não produziu provas que pudesse efetivamente desconstituir o direito pleiteado na inicial e a sentença deixou de analisar argumentos relevantes para o acolhimento dos seus pedidos, desconsiderando, inclusive, tratar-se de demanda consumerista e que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor.

Assim, sob tais alegações, pugna seja a sentença reformada com o acolhimento de seus pedidos de reparação por danos materiais e morais, bem como condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões no ID no 145005753, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que os apelantes
FERNANDO SILVA RIBEIRO e sua esposa JULIANA SILVA REZENDE
ajuizaram a
Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,

aduzindo, em síntese, que adquiriram junto à requerida bilhetes aéreos partindo
no dia 17/05/2018
da Cidade de Goiânia/GO com destino à Fortaleza/CE, cujo retorno previsto para o dia 24/05/2018, com saída de Fortaleza às
15:35, conexão em Recife e chegada em Goiânia prevista para às 20:15, daquele mesmo dia.

Relata que sem qualquer aviso, o voo de volta fora cancelado, e só tomaram conhecimento quando já no aeroporto de Fortaleza e já tinham, inclusive, pago o valor correspondente ao despacho da bagagem.

Seguem narrando que em razão do descaso e da falta de assistência da companhia aérea AZUL e diante de compromissos assumidos na cidade de origem, adquiriram novas passagens aéreas, agora junto à empresa AVIANCA.

Assim, pretendem com o ajuizamento da demanda, o ressarcimento pelos danos materiais suportados, quais sejam: reembolso das passagens aéreas Fortaleza-Goiânia que compraram junto à AVIANCA no valor total de R$ 4.772,63, devidamente corrigido; devolução do valor de R$ 1.291,35 referente às passagens AZUL pagas e não usufruídas e R$ 250,00 referente à repetição do indébito do valor pago para despachar as bagagens.

Pugnaram ainda, em razão da desídia da apelada, pela sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 20 (vinte) salários-mínimos para cada um dos recorrentes.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alegou que o cancelamento do
voo na data de 24/05/2018 se deu em razão do desabastecimento de combustível provocado pela greve dos caminhoneiros, iniciada dias antes, naquele mês de maio/2018. Assim, a seu ver, a falha ocorrida teria se originado de caso fortuito, o qual não contribuiu e não possui controle algum, não devendo ser responsabilizada.

Sustenta que reacomodou os autores no primeiro voo disponível, mas os passageiros não embarcaram. Assim, reembolsou os autores no valor de R$ 556,68 referente às passagens compradas, mas não utilizadas por desistência deles próprios.

O feito teve regular processamento e ao final, foi sentenciado para julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos já relatados.

Irresignados, recorrem os autores, objetivando a reforma da sentença.

Pois bem.

In casu
, dos autos se extrai que os autores, ora apelantes, adquiriram passagens aéreas junto à requerida partindo da Cidade de Goiânia/GO, no dia
17/05/2018
com destino à Fortaleza/CE. O retorno estava previsto para o dia 24/05/2018, com saída de Fortaleza às
15:35 (voo 2883), conexão em Recife (voo 4321) e chegada em Goiânia prevista para às 20:15 daquele mesmo dia.

Nesse sentido, colaciono os bilhetes das passagens aéreas (ID no 145005740:

O percurso de ida ocorreu normalmente, contudo, em razão do desabastecimento de combustível no País em decorrência da greve dos caminhoneiros deflagrada em maio/2018, fato público e notório, ocorreu o cancelamento do voo dos apelantes na data de 24/05/2018.

Assim, certo é que, além do desabastecimento nos postos de gasolina, a greve dos caminhoneiros inviabilizou diversas atividades econômicas essenciais, como, por exemplo, no transporte rodoviário de alimentos, de medicamentos e no transporte aéreo de passageiros, com os aeroportos de várias cidades brasileiras operando em estado crítico.

Desse modo, em que pese a responsabilidade da empresa de transporte aéreo seja, em regra, objetiva, a teor do art. 14 do CDC, não cabendo discussão sobre culpa, conseguiu a empresa apelada comprovar, por fato público e notório, excludente de responsabilidade em razão dos acontecimentos decorrentes da greve dos caminhoneiros.

Logo, não há como responsabilizar pelos danos morais a companhia aérea pelo cancelamento do voo em decorrência de evento que não dera causa e não contribuiu minimamente.

Com efeito, o inadimplemento ou descumprimento de uma obrigação, por vezes, pode se originar de fatores externos e alheios à vontade daquele que deveria honrar a obrigação, como acontece à hipótese, com a greve dos caminhoneiros que provocou uma série de problemas ao País, inclusive, cancelamento de voos, devendo, pois, ser afastada a condenação da companhia aérea por danos morais.

Assim, não obstante os transtornos vivenciados com o cancelamento do voo, tais dissabores refletem situações possíveis do cotidiano a que estamos todos sujeitos. Ademais, os autores não comprovaram qualquer situação específica causadora de dano, ao revés, ainda que às suas expensas, chegaram na cidade destino no dia 24/05/18 originalmente contratado.

Desse modo, sem razão os apelantes ao pretender reparação por danos morais.

Com relação ao pedido de reembolso do valor pago na aquisição de passagens aéreas junto à AVIANCA, melhor sorte socorre aos recorrentes, porquanto cabia à requerida AZUL a comprovação de que, diante do cancelamento do voo 2883 (1o trecho), promovera a realocação dos passageiros em outro voo, ou ainda, demonstrar a disponibilização de acomodação e alimentação aos recorrentes.

Assim, embora diga a apelada que disponibilizou voo, responsabilizando os apelantes pelo não embarque, certo é que não comprovou a existência de tal voo, ônus que lhe competia, até porque tem melhores condições de produzir tal prova nos autos.

Por outro lado, sustentam os apelantes que ao chegaram ao aeroporto de Fortaleza/CE o voo da conexão (4321) em Recife/PE já estava cancelado, por isso sequer lhes fora permitido o embarque em Fortaleza, senão vejamos (site
https://sas.anac.gov.br/sas/bav/view/frmConsultaVRA
)
:

Desta feita, não havendo comprovação pela companhia aérea quanto à realocação dos passageiros/autores num próximo voo, ou disponibilização de hospedagem e alimentação, deve responder pelos gastos dispendidos pelos autores com a aquisição de novos bilhetes em outra companhia aérea, conforme demonstra o recibo da empresa Avianca, colacionado a seguir:

Desse modo, devida a condenação da requerida à restituição do valor das passagens aéreas que os autores tiveram que adquirir de última hora junto à Avianca para chegar ao seu destino.

Ainda, acerca deste ponto, vale pontuar que a requerida AZUL alega que já restituiu aos autores o valor das passagens não usufruídas pelos apelantes (trecho Fortaleza-Goiânia), contudo, não há comprovação nos autos.

Por outo lado, os próprios autores, ora apelantes, declaram nas razões de apelação
“...
Sendo ressarcidos ainda da compra de passagens da empresa AVIANCA de Fortaleza/Goiânia, conforme comprovantes em anexo, tendo sido pagos R$1.667,68 (um mil e seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) cada passagem, totalizando o valor de R$3.335,36 (Três mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), razão pela qual requer seja devolvido o valor efetivamente pago pelos Apelantes acrescidos de correção monetária e juros legais, que atualizados até 01/08/2018, é no valor de R$3.481,28 (três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos),
podendo ser descontado eventual valor reembolsado, desde que devidamente comprovado
”

– ID no 145005749 p. 23. Grifo nosso.

Desta feita, por ocasião do cumprimento de sentença, comprovado pela requerida AZUL que já fez o reembolso aos autores do valor por eles pago e cujos serviços não utilizaram naquele dia 24/05/19 (trecho Fortaleza-Goiânia),
tal valor deverá ser deduzido da condenação por danos materiais, ora imposta, sob pena de enriquecimento ilícito dos autores, situação vedada em nosso ordenamento jurídico, a teor do art. 884 do Código Civil.

De todo exposto, deve a requerida ser condenada à restituição do valor de R$ 3.335,36 (Três mil, Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos), referente à aquisição feita pelos autores de 2 (duas) passagens aéreas trecho Fortaleza-Goiânia no dia 24/05/2018 junto à AVIANCA (ID no 145005740 p. 31 e 32), acrescido de correção monetária e juros legais, com a ressalva do abatimento apontado em linhas anteriores.

Quanto às despesas com as bagagens, o reembolso deverá se dar na forma simples, notadamente em razão da não comprovação de má-fé da requerida, qual seja, R$ 120,00 (cento e vinte reais), com as correções legais.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
dos apelantes para condenar a requerida à restituição do valor pago referente ao despacho de bagagem e na aquisição das passagens aéreas pela companhia aérea Avianca, com a ressalva do abatimento apontado em linhas anteriores.

Diante do resultado do julgamento em que ambos os litigantes são, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, em face da sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais
serão rateados entre eles na proporção de 50% para cada um, mantido o percentual d
os honorários advocatícios fixado na sentença e respeitada a gratuidade de justiça concedida aos apelantes no ID no 145005741.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022